Tribunal: TJDFT
Processo: 0006804-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006804-59.2017.8.07.0020 APELANTE: REGINALDO JOSE BIANGULO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Reginaldo José Biângulo foi condenado a um mês e dez dias de detenção, no regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena durante dois anos, por infringir o artigo 147 do Código Penal, em razão do seguinte fato: maio e junho de 2017, na Chácara 192/I, Lote 14, Rua 04, Setor Habitacional Vicente Pires, ele ameaçou sua mulher Rachel Vieira Damasceno Biângulo, dizendo o seguinte: “- Da minha casa só saio morto e te levo para o inferno!... Dou uns tiros na sua cara!” A Defesa quer absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. As contrarrazões (ID 21563713) propugnam o não conhecimento da apelação, por intempestividade, ou o não provimento, posição endossada pela Procuradoria de Justiça no parecer de ID 21655054. É sabido que quando o réu responde ao processo solto, basta a intimação da sentença ao advogado constituído, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Neste caso, a sentença foi publicada no DJe no dia 24/07/2020, mas o recurso só foi protocolado no dia 07/08/2020, fora, portanto, do quinquídio legal, que expirou em 03/08/2020. A Defesa alega que o prazo é de dez dias, conforme o artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95, sustentando a tempestividade. Ora, é inegável que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica, atraindo o rigor do artigo 41 da Lei 11.340/2006, que veda expressamente a aplicação das normas da Lei 9.099/95, sendo, pois, aplicável o prazo do artigo 593 do Código de Processo Penal. O recurso é, portanto, intempestivo. Ante o exposto, nega-se seguimento à apelação, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 GEORGE LOPES LEITE Relator